Tribunal: TJDFT
Processo: 0714914-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
CIVIL. “PROPOSTA DE PORTABILIDADE DE MÚTUO COM MELHORES TAXAS E REDUÇÃO DE JUROS”. “ORIENTAÇÃO SOBRE A NECESSIDADE DE CELEBRAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO” EM AMBIENTE VIRTUAL DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA ESSE PROPÓSITO. RESPECTIVO NUMERÁRIO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA MUTUÁRIA. TRANSFERÊNCIA DA QUANTIA DO NOVO MÚTUO À PESSOA DIVERSA (“PREPOSTA DA EMPRESA DE CONSULTORIA”). PORTABILIDADE NÃO CONCRETIZADA. FRAUDE. NÃO EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS (SEGUNDO MÚTUO). INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a requerente que em 14 de janeiro de 2022 foi contatada por pessoa que se dizia preposta da primeira requerida, Simple Soluções Financeiras, que ofereceu uma proposta de portabilidade do empréstimo efetuado perante o Banco do Brasil, para o segundo requerido (Banco Santander), com o propósito de amortização das parcelas; b) aduz que na oportunidade lhe foram expostos com exatidão os seus dados bancários; c) após orientações da suposta representante, a requerente enviou toda a documentação solicitada para realizar a portabilidade (envio de fotos do documentos pessoais e vídeo), e contratou novo empréstimo com o Banco Santander, de maneira digital, no valor de R$ 38.374,26; d) em 28 de janeiro de 2022, após a obtenção do crédito do valor solicitado por empréstimo ao Banco Santander e novas orientações da pessoa que se dizia preposta da primeira ré, a requerente realizou o pagamento de um boleto bancário em favor da empresa Simple, no valor do crédito depositado em sua conta a título de empréstimo (R$ 38.374,26); e) após aguardar a realização da portabilidade e a quitação do empréstimo junto ao Banco do Brasil e não ter resultado, teria percebido a fraude; f) ação ajuizada pela recorrente com vistas à anulação de contrato de empréstimo bancário e à reparação dos danos materiais; g) recurso interposto pela parte requerente contra a sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade do contrato.
II. É certo que o negócio jurídico deve ser interpretado conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, cuja respectiva interpretação deve lhe atribuir o sentido que corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio (Código Civil, art. 113, § 1o, inciso II).
III. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que o contrato de empréstimo n. 545325286 (id 39997174) formalizado com o Banco Santander por meio digital não aparenta qualquer irregularidade, dado que a própria requerente teria fornecido a documentação, confirmado a transação e recebido o crédito via transferência bancária para conta corrente no Banco do Brasil.
IV. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos foi a exclusiva conduta negligente da requerente que não observou as regras gerais de cautela exigíveis do consumidor médio à concretização dos negócios jurídicos dessa natureza (portabilidade de mútuos entre bancos) no ambiente virtual, de sorte que não se visualiza o alegado fortuito interno atribuível à instituição bancária, para fins de anulação do contrato realizado entre as partes, cujo crédito teria sido transferido para terceiro (Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o, inciso II e Código Civil, art. 113, §1o, inciso II). Ressalta-se que a instituição financeira teria cumprido sua obrigação primária do contrato de mútuo (depósito do crédito na conta da mutuária). Precedente do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1351560, DJE 08.7.2021.
V. Ausente qualquer demonstração de que houve falha na prestação de serviços do banco réu, tampouco quanto à violação da segurança da informação dos dados relativos aos empréstimos, haja vista que a própria requerente informa que enviou cópias de seu contracheque e extrato consignado do SIGEPE (id 39996892), documentos pessoais e vídeo para a suposta correspondente bancária, bem como teria cumprido todas as orientações fornecidas, sem questioná-las.
VI. De outro giro, o pedido alternativo formulado no recurso inominado, para que seja considerada a culpa concorrente das partes para determinar a anulação do contrato e pagamento pela autora de apenas 1/3 (um terço) do empréstimo bancário, trata-se de inovação recursal, uma vez que caberia ao recorrente ter apresentado o pedido em momento oportuno de forma que, não o fazendo, tem-se por operada a preclusão.
VII. Desse modo, irretocável a sentença de improcedência, uma vez que a instituição financeira não teria contribuído para que a requerente procedesse a transferência do crédito recebido à referida pessoa, circunstância não usual em negócios dessa natureza (Lei 9.099/95, art. 5o).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita ora concedida (Lei 9.099/1995, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).